Tribunal: TJMT
Processo: 1049085-54.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1049085-54.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA LUCIA BORGES DE SOUZA - CPF: 511.379.096-68 (RECORRENTE), AMANDA FRANCISCA SAID FORTE DE SOUZA - CPF: 030.973.141-05 (ADVOGADO), TVLX VIAGENS E TURISMO S/A - CNPJ: 12.337.454/0001-31 (RECORRIDO), MARCOS PAULO GUIMARAES MACEDO - CPF: 174.242.188-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1049085-54.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

TVLX Viagens e Turismo S.A.

Recorrida(s):

Maria Lucia Borges de Souza

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de novembro de 2021.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. VENDA DE PASSAGENS AÉREA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. VOO VOLTA CANCELADO EM RAZÃO DO PEDIDO DA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA EMPRESA EMISSORA DE PASSAGEM AÉREA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, haja vista que a participação da requerida na cadeia de consumo faz incidir a sua responsabilidade, à luz do Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Se o cancelamento da passagem aérea ocorreu devido a pedido da consumidora, não há que se falar em falha na prestação dos serviços, capaz de ensejar direito à indenização por dano moral.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença proferida que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
do pedido inicial, para condenar
CONDENAR
a Reclamada
(TVLX VIAGENS E TURISMO S/A)
a pagar a parte reclamante
(MARIA LUCIA BORGES DE SOUZA)
o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a
título de indenização por danos morais
, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95.
”.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
.

Colendos pares;

Inicialmente, consigno que a recorrente intermedia a transação entre a empresa de aviação e o consumidor, auferindo lucro, razão pela qual possui responsabilidade objetiva e solidária pelos danos causados aos consumidores, nos termos dos artigos 7o, parágrafo único e artigo 25, §1o, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, a recorrente integra a cadeia de consumo, razão pela qual também há de ser afastada a preliminar de ilegitimidade, visto que a presente ação se refere ao pedido de cancelamento de passagem aérea emitida pela reclamada.

É como voto.

M É R I T O:

Egrégia Turma;

No presente caso, a reclamante em 25.08.2020, realizou a compra de passagem aérea pelo site da reclamada, com saída de Uberlândia/MG no dia 01.09.2020 às 15h45min e chegada ao aeroporto de Cuiabá/MT as 00h45min, conforme e-mail de confirmação da compra de passagem juntado no ID 105891471.

Aduz a reclamante que em 27.08.2020, entrou em contato com a reclamada por e-mail solicitando o cancelamento da passagem, mas que até a data de 30.08.2020, não havia sido respondida, tendo encaminhado outros e-mails requerendo resposta de sua solicitação, haja vista que o voo estava previsto para o dia 01.09.2020. Em razão deste fato, mandou novo e-mail, informando ausência de interesse no cancelamento do voo, já que até o dia 30.08.2020, ainda não tinha recebido nenhuma confirmação do cancelamento.

Devido a ausência inexistência de confirmação do cancelamento do seu pedido, a autora verificou que o
check-in
estava disponível no site da companhia aérea, assim, efetuou o
check-in
e se dirigiu até o aeroporto. Ocorre que ao tentar embarcar foi impedida sob o argumento de que sua passagem havia sido cancelada pela emissora da passagem, motivo pelo qual, ingressou com a presente ação, pleiteando indenização a título de dano moral e material.

A reclamada pleiteia nas razões recursais pela reforma da sentença, visto que foi a reclamante quem solicitou o cancelamento da passagem e que a demora na resposta da solicitação ocorreu devido ao procedimento junto a companhia aérea, portanto, não há qualquer ato ilícito praticado pela reclamada capaz de ensejar a indenização a título de dano moral.

Pois bem. De acordo com os fatos narrados e as provas colacionadas aos autos, constato que não restou demonstrada a falha na prestação dos serviços da reclamada, visto que houve pedido de cancelamento de passagem aérea pela própria reclamante e que o pedido foi efetuado pela empresa emissora de passagem junto a companhia aérea que efetivou após a abertura do
check-in.

Portanto, entendo que os danos que a autora alega ter sofridos são decorrentes de sua própria conduta, ao pleitear o cancelamento da passagem e posteriormente desistir do seu pedido, visto que a empesa reclamada não consegue realizar o cancelamento de imediato, pois neste caso age como intermediadora na venda de passagem aérea.

Assim, se não houve nenhuma falha da reclamada capaz de ensejar a indenização a título de dano moral, entendo que a referida condenação deve ser afastada, visto que não houve violação de direito de personalidade do consumidor a ponto de causar grave sofrimento ou angústia e abalo moral indenizável.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento e,
por conseguinte,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021